Tribunal: TCU
Processo: 029.661/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação em que negado registro a ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 7602/2024-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi negado registro à aposentadoria do sr. Neylucio Pereira, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo sr. Neylucio Pereira para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região que: 9.2.1. caso o nome do sr. Neylucio Pereira conste da relação de representados da Anajustra juntada no processo 1032823-73.2022.4.01.0000, deverá ser facultado ao inativo, em respeito à decisão judicial, escolher - entre as vantagens "opção" e "quintos" - aquela que lhe pareça mais conveniente; 9.2.2. recaindo a escolha sobre a "opção", os valores percebidos a esse título desde a prolação do Acórdão 7602/2024-TCU-Primeira Câmara , ora recorrido, deverão ser restituídos ao Erário, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, na hipótese de desconstituição da respectiva decisão judicial; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao órgão de origem.